Tribunal: TJMT
Processo: 1006149-93.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006149-93.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (APELANTE), JOEL MOREIRA SILVA - CPF: 621.808.601-10 (APELADO), EDMILSON PORFIRIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.706.771-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Tributário. Apelação Cível. ICMS. Energia Elétrica. Inclusão Das Tarifas De Uso Dos Sistemas De Transmissão (TUST) E Distribuição (TUSD) Na Base De Cálculo. Modulação Dos Efeitos No Tema 986 Do STJ. Liminar Vigente Antes Do Marco Temporal. Recurso Não Provi
do.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1006149-93.2017.8.11.0041, impetrado contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, que concedeu em definitivo a segurança, ratificando liminar anteriormente deferida, para determinar a abstenção da exigência de ICMS incidente sobre as tarifas TUST e TUSD na Unidade Consumidora n. 6/437217-3.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a liminar concedida ao contribuinte antes de 27.3.2017, posteriormente ratificada pela sentença, autoriza a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS até 29.5.2024, conforme a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 986.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 986, fixou entendimento de que as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas pelo consumidor final.

4. No mesmo julgamento, o STJ modulou os efeitos da decisão, resguardando os contribuintes que, até 27.3.2017, tivessem obtido decisão liminar ou tutela antecipada vigente, garantindo a exclusão das tarifas até a publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 29.5.2024.

5. No caso concreto, a liminar foi concedida em 9.3.2017 e permaneceu eficaz até a prolação da sentença, o que atrai a aplicação da modulação favorável ao contribuinte.

6. A sentença observou corretamente os limites fixados pela modulação do STJ, restringindo a exclusão das tarifas ao período legalmente permitido, conforme previsto no art. 927, III, do CPC e na jurisprudência reiterada do TJMT.

IV.

Dispositivo

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: LC no 87/1996, art. 13, § 1o, II, “a”; CPC, art. 927, III
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 986 (REsps 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS); TJMT, Apelações Cíveis n. 1011194-15.2016.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 11.7.2025; n. 1014373-54.2016.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 10.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1006149-93.2017.8.11.0041
, impetrado contra ato do
Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, que concedeu, em definitivo, a segurança, ratificando a liminar anteriormente deferida para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o pagamento do ICMS incidente sobre as tarifas TUSD e TUST da Unidade Consumidora n. 6/437217-3.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a sentença contrariou recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a legalidade da incidência do ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) de energia elétrica, conforme julgamento do Tema Repetitivo 986. Requer, por conseguinte, a reforma da sentença para restabelecer a incidência do tributo sobre tais tarifas. (Id 283311373).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No mérito, discute-se a legalidade da inclusão, na base de cálculo do ICMS, dos valores correspondentes às Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Transmissão (TUST) incidentes sobre o consumo de energia elétrica.

A sentença de primeiro grau concedeu o mandado de segurança impetrado pelo apelado, determinando que as autoridades responsáveis pela cobrança tributária se abstivessem de incluir as tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre as faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 6/437217-3, ratificando a liminar anteriormente deferida em 9.3.17.

A decisão apelada está em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 986, o qual assentou que a TUSD e a TUST integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas pelo consumidor final. No entanto, também fixou modulação dos efeitos da decisão, com base no princípio da segurança jurídica, resguardando as situações jurídicas consolidadas.

Ficou estabelecido que a tese jurídica firmada produziria efeitos
ex nunc
a partir da publicação do acórdão, ressalvadas as ações judiciais em curso que tenham obtido decisão liminar ou antecipação de tutela vigente até 27.3.2017, as quais poderiam manter a exclusão das tarifas até a data de publicação do acórdão do julgamento (29.5.2024).

No caso dos autos, está documentalmente comprovado que a liminar foi deferida em
9.3.2017
(Id de origem 5055277), data anterior ao marco temporal definido pelo STJ, e permaneceu vigente até a prolação da sentença em
5.6.2017
(Id 283311370), quando foi ratificada em definitivo.

Assim, evidenciada a existência de decisão judicial liminar concedida e vigente antes de 27.3.2017, plenamente aplicável à hipótese a modulação dos efeitos fixada no julgamento do Tema 986 do STJ, o que legitima a manutenção da exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS até 29.5.2024.

Em casos semelhantes, este é o entendimento deste tribunal:

“
Direito Tributário. Reexame necessário. Icms sobre energia elétrica. Exclusão das tarifas tust e tusd da base de cálculo. Modulação de efeitos. Manutenção da sentença parcialmente concessiva
. (...)

3. A jurisprudência consolidada no julgamento do Tema 986 pelo STJ reconhece que, quando suportadas diretamente pelo consumidor final, as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, conforme previsto no art. 13, § 1o, II, “a”, da LC no 87/1996.

4.
Todavia, o mesmo julgamento estabeleceu modulação dos efeitos, preservando o direito de contribuintes que obtiveram tutela provisória favorável até 27 de março de 2017, permitindo a exclusão das referidas tarifas da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão paradigmático
.

5.
No caso concreto, a liminar foi deferida em agosto de 2016 e permaneceu eficaz até a sentença de mérito
, não havendo qualquer ato judicial de revogação, suspensão ou substituição da medida, o que atrai a incidência da modulação favorável ao contribuinte.

6. A sentença observou corretamente os contornos da modulação estabelecida pelo STJ e restringiu os efeitos da decisão ao período compreendido entre a concessão da medida liminar e a publicação do acórdão do Tema 986, mantendo-se em conformidade com a técnica de julgamento vinculante do art. 927, III, do CPC.

(N.U 1011194-15.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.7.2025)”

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DE TRANSMISSÃO (TUST) NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 986 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

3.

O STJ, no julgamento dos REsps 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 986), fixou a tese de que a TUST e a TUSD, quando cobradas do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, por se inserirem no conceito de operação relativa à circulação de mercadoria.

4.

A Corte Superior, contudo, modulou os efeitos da decisão, assegurando a exclusão dessas tarifas da base de cálculo do imposto até 29/05/2024, exclusivamente aos contribuintes que, até 27/03/2017, tivessem obtido decisão judicial liminar ou tutela antecipada vigente.

5.

A impetrante obteve liminar em 01/09/2016, antes do marco temporal fixado, razão pela qual se enquadra na hipótese excepcional prevista na modulação, fazendo jus à exclusão das tarifas até a data fixada.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado reiteradamente a modulação de efeitos do Tema 986, reconhecendo o direito dos contribuintes que preencheram os requisitos temporais estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: (...)

2.

O contribuinte que, até 27/03/2017, obteve liminar ou tutela antecipada vigente, tem direito à exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS até 29/05/2024, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ.

(N.U 1014373-54.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.7.2025)”

Desse modo, não há motivo para acolher o pedido recursal. Está comprovado que a liminar foi concedida antes de 27.3.2017 e confirmada pela sentença, o que garante a aplicação da modulação fixada pelo STJ no Tema 986. Assim, é válida a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS
até 29.5.2024
, conforme definido no julgamento repetitivo.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025